Tribunal: TCU
Processo: 023.081/2017-1
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: AUGUSTO NARDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2021-06-08
Data de publicação: 2025-11-17

Ementa:
Tomada de contas especial, apartada do TC 009.396/2013-6 (Acórdão 7093/2017-TCU-2a Câmara), acerca de irregularidades na condução de cursos realizados pela Universidade Federal do Paraná  UFPR, com o apoio da Fundação da Universidade Federal do Paraná  FUNPAR, na modalidade de Ensino à Distância (EaD).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada por força da determinação do Acórdão 7093/2017-TCU-Segunda Câmara , em desfavor de Carlos Augusto Moreira Junior, Ivo Brand, Paulo Afonso Bracarense Costa, Fundação Educacional Universidade Eletrônica do Brasil (Fueb) e Roberto Frederico Merhy, em razão da ausência da devida prestação de contas dos recursos arrecadados e geridos para realização de cursos oferecidos pela Fundação da Universidade Federal do Paraná para o Desenvolvimento da Ciência, Tecnologia e da Cultura (UFPR/Funpar). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar revel, para todos os efeitos, a Fundação Educacional Universidade Eletrônica do Brasil, dando-se prosseguimento ao processo, nos termos dos arts. 12, § 3o, da Lei 8.443/1992 e 202, § 8o, do Regimento Interno do TCU; 9.2. acatar parcialmente as alegações de defesa apresentadas pelos Sr. Carlos Augusto Moreira Junior e Paulo Afonso Bracarense Costa, excluindo-os da relação processual; 9.3. rejeitar as alegações de defesa apresentadas pelos responsáveis Ivo Brand, Pedro José Steiner Neto e Roberto Frederico Merhy; 9.4. julgar irregulares, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "a" e "c", 19, caput, e 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, e 209, incisos I e III, do Regimento Interno do TCU, as contas dos responsáveis Ivo Brand, Pedro José Steiner Neto, Roberto Frederico Merhy e da Fundação Educacional Universidade Eletrônica do Brasil, condenando-os, solidariamente, ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar das notificações, para comprovarem, perante o Tribunal (art. 23, inciso III, alínea "a", da Lei 8.443/1992, c/c o art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno do TCU), o recolhimento das dívidas aos cofres da Universidade Federal do Paraná, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma da legislação em vigor: VALOR ORIGINAL (R$) DATA DA OCORRÊNCIA R$ 24.825,60 03/11/2003 R$ 24.825,60 03/12/2003 R$ 24.825,60 03/01/2004 R$ 24.825,60 03/02/2004 R$ 24.825,60 03/03/2004 R$ 24.825,60 03/04/2004 R$ 24.825,60 03/05/2004 R$ 24.825,60 03/06/2004 R$ 24.825,60 03/07/2004 R$ 24.825,60 03/08/2004 R$ 24.825,60 03/09/2004 R$ 24.825,60 03/10/2004 R$ 24.825,60 03/11/2004 R$ 24.825,60 03/12/2004 R$ 24.825,60 03/01/2005 9.5. autorizar, desde logo, com fundamento nos art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendidas as notificações, conforme prevê o 219, inciso II, do Regimento Interno do TCU; 9.6. autorizar também, desde logo, se requerido, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443, de 1992, c/c o art. 217, §§ 1o e 2o do Regimento Interno do TCU, o parcelamento das dívidas em até 36 parcelas, incidindo, sobre cada parcela, corrigida monetariamente, os correspondentes acréscimos legais, fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar do recebimento das notificações, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da primeira parcela, e de trinta dias, a contar da parcela anterior, para comprovar os recolhimentos das demais parcelas, devendo incidir, sobre cada valor mensal, atualizado monetariamente, os juros de mora devidos, no caso do débito, na forma prevista na legislação em vigor, alertando os responsáveis de que a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; 9.7. enviar cópia desta deliberação à Universidade Federal do Paraná e aos responsáveis, para ciência, e ao Procurador-Chefe da Procuradoria da República no Estado do Paraná, nos termos do § 3o do art. 16 da Lei 8.443/1992 c/c o § 7o do art. 209 do Regimento Interno do TCU, para adoção das medidas que entender cabíveis; 9.8. informar à Universidade Federal do Paraná, aos responsáveis e à Procuradoria da República no Estado do Paraná que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamentam, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos; 9.9. informar à Procuradoria da República no Estado do Paraná que, nos termos do parágrafo único do art. 62 da Resolução-TCU 259/2014, os procuradores e membros do Ministério Público credenciados nesta Corte podem acessar os presentes autos de forma eletrônica e automática, ressalvados apenas os casos de eventuais peças classificadas como sigilosas, as quais requerem solicitação formal.